Tribunal: TJMT
Processo: 1021763-07.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021763-07.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4248-03 (APELANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), JANAINA GREYCE RIVA MOREIRA LIMA - CPF: 026.485.971-58 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), JOSE GERALDO RIVA JUNIOR - CPF: 981.946.661-04 (APELADO), JESSICA GIOVANNA RIVA - CPF: 040.066.021-03 (APELADO), LOUREANA BARBOSA NUNES ROCHA RIVA - CPF: 021.211.681-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – TÍTULO FORMALMENTE NOMINADO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CRÉDITO CONCEDIDO DE MODO VINCULADO PARA A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS A SEREM UTILIZADOS NA PROPRIEDADE RURAL DA DEVEDORA, INCLUSIVE COM CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA REAL PIGNORATÍCIA RECAINTE SOBRE OS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS FINANCIADOS – OPERAÇÃO DEFINIDA PELA DESTINAÇÃO DO CRÉDITO, E NÃO PELA ENGANOSA NOMINAÇÃO FORMAL DO TÍTULO – OPERAÇÃO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO AGRÍCOLA – CARACTERIZAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO DEC.-LEI 167/1967 – PEDIDO INICIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADO PROCEDENTE PARA EXTIRPAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA, E SUBSTITUIÇÃO POR JUROS MORATÓRIOS E MULTA, COM RECÁLCULO DA DÍVIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. 1. As cédulas de crédito são títulos causais derivados de operações de concessões de crédito vinculadas ao custeio de determinadas atividades econômicas, e têm, sobretudo, na destinação específica do emprego do crédito concedido pelo mutuante, ou seja, na destinação do custeio da atividade objeto do financiamento a nota característica definidora da espécie de título. 2. O título é definido pela finalidade do financiamento, e não pelo nome de batismo literalmente estampado em seu frontispício. 3. Se o crédito se destina ao custeio de atividade agrícola, com indicação dessa finalidade utilitária no próprio corpo do instrumento contratual, inclusive com constituição de garantia real pignoratícia recainte sobre os bens móveis a serem adquiridos com o valor do financiamento concedido exclusivamente para a finalidade agrícola, então, malgrado o título se autointitule “Cédula de Crédito Bancário”, ou “Cédula de Crédito Comercial”, de tais espécies verdadeiramente não se cuidará, mas sim de típica “Cédula de Crédito Rural”, já que o crédito fora concedido, sem possibilidade de desvio, para a específica finalidade da aquisição de implementos agrícolas a serem utilizados exclusivamente na atividade agrícola desenvolvida pelo devedor, verdade evidenciada ainda mais pela constituição de gravame real pignoratícia justamente sobre os bens financiados. 4. Considerando a expressa destinação do crédito, aplicável a legislação rural ao título exequendo, pelo que deve haver extirpação da comissão de permanência, não obstante a previsão de incidência para o período de inadimplência, e substituição do encargo por juros moratórios de 1% a.m. e multa moratória de 10% (Dec.-Lei 167/67, art. 5º, parágrafo único, e art. 71).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1021763-07.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Embargos à Execução”
(Número Único 1021763-07.2018.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por JANAINA GREYCE RIVA MOREIRA LIMA, JOSE GERALDO RIVA JUNIOR, LOUREANA BARBOSA NUNES ROCHA RIVA e JESSICA GIOVANNA RIVA, julgou o pedido procedente, reconhecendo
“a legitimidade do título, devendo a referida Execução (autos n. 1031891-23.2017.8.11.0041) ter prosseguimento nos seus ulteriores termos, que deverá observar os seguintes parâmetros: 1. No caso de inadimplência, declaro indevida a cobrança de comissão de permanência, devendo esta ser excluída, e, em consequência, incidirá como penalidades da mora: juros moratórios de 1% ao mês (um por cento), mais a multa moratória de 10% (dez por cento) na cédula em discussão de n. 40/00746-4; 2. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor dos embargantes, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio”
. A r. sentença condenou o Banco/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 51214470 e 51214475).

O Banco/apelante sustenta o equívoco da sentença apelada, já que fundamentada no Decreto-Lei nº 167/67, que dispõe sobre títulos de crédito rural, quando na verdade o título exequendo é a Cédula de Crédito Bancário n° 40/00746-4, regida pela Lei nº 10.931/2004.

Sustenta a impossibilidade de aplicação da legislação deferida às cédulas rurais tão somente em razão da destinação dada o capital mutuado, afirmando que
“a escolha do regime contratual (Cédula de Crédito Bancário) se deu pelos ora apelados”
, pelo que entende que deve ser observado o princípio
“pacta sunt servanda”
(cf. Id. nº 51214477 - pág. 4).

Defende que a cobrança de comissão de permanência na cédula de crédito bancário é válida quando não cumulada com quaisquer outros encargos de natureza remuneratória ou moratória, como no caso em apreço, em que
“a comissão de permanência foi cobrada isoladamente e apenas no período de inadimplemento”
, não havendo falar em excesso de execução (cf. Id. nº 51214477 - pág. 9).

Pede, pois, o provimento do apelo, com a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido (cf. Id. nº 51214477).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 51214482, os apelados refutam os fundamentos recursais e pedem o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O Banco/apelante ajuizou contra a devedora principal JANETE GOMES RIVA, e também contra os intervenientes/garantes JANAÍNA GREYCE RIVA MOREIRA LIMA, JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA, JOSE GERALDO RIVA JÚNIOR, LOUREANA BARBOSA NUNES ROCHA e JÉSSICA GIOVANNA RIVA, ação de
“Execução de Título Extrajudicial”
(Número Único 1031891-23.2017.811.0041) fundada no inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário nº 40/00746-4, emitida em 11/03/2015, no valor de R$ 1.140.000,00.

Citados, os executados/apelados JANAÍNA, JOSE GERALDO, LOUREANA e JÉSSICA apresentaram os presentes Embargos, aduzindo excesso de execução em razão da cobrança indevida de comissão de permanência, sustentando que, na verdade, deveriam ter aplicação as normas do Decreto-Lei nº 167/67, que impõem restrições à aplicação de encargos financeiros moratórios a fim de proteger o produtor rural, já que o crédito obtido, no caso, fora destinado à aquisição de máquinas e equipamentos para serem utilizados em imóvel rural, conforme expressamente constou do título, cuidando-se, portanto, de crédito rural.

A r. sentença julgou o pedido procedente, reconhecendo a impossibilidade da cobrança de comissão de permanência, determinando, portanto, que referido encargo fosse excluído, e que se desse a aplicação de
juros moratórios de 1% ao mês e multa moratória de 10% para o período de inadimplência, bem como a repetição do indébito, na forma simples, após a revisão e compensação do débito, em caso de apuração de saldo em favor dos devedores (cf. Id. nº 51214470).

O Banco/credor/embargado sustenta que
a execução está amparada em
cédula de crédito bancário, regida pela Lei nº 10.931/04, e não em cédula de crédito rural, pelo que as disposições do Decreto-Lei nº 167/67 não se aplicariam ao caso.

Pois bem.

As cédulas de crédito são títulos causais derivados de operações de concessões de crédito vinculadas ao custeio de determinadas atividades econômicas, e têm, sobretudo, na destinação específica do emprego do crédito concedido pelo mutuante, ou seja, na destinação do custeio da atividade objeto do financiamento a nota característica definidora da espécie de título.

O título é definido pela finalidade do financiamento, e não pelo nome de batismo literalmente estampado em seu frontispício.

Assim, se as cédulas de crédito são, essencialmente, promessas de pagamento emitidas pelo devedor/mutuário em decorrência da concessão do crédito financeiro para o emprego, frise-se bem, vinculado à determinada atividade específica, daí sucede que, se o crédito é concedido para o custeio de
atividade agrícola
, o título derivado dessa operação, definido justamente pela
destinação
do financiamento, será necessariamente a
Cédula de Crédito Rural
, regulada pelas disposições do Decreto-Lei nº 167/1967, que também regula a Nota de Crédito Rural, bem assim a agregação de garantias reais pignoratícias e hipotecárias a esses referidos títulos/operações; se o escopo da operação é o custeio de
atividade comercial
ou
prestação de serviços
pelo devedor, então, por definição ditada pela própria destinação do crédito, a promessa de pagamento futuro se formalizará numa
Cédula de Crédito Comercial
, título regulado pelo Decreto-Lei nº 413, de 09/01/1969; se o crédito é destinado ao fomento de
atividade industrial
, então o título correspondente será a
Cédula de Crédito Industrial
, e se a operação de concessão creditícia não estiver predeterminada à qualquer finalidade comercial ou industrial específica, a promessa de pagamento feita pelo devedor poderá ser formalizada em genérica
Cédula de Crédito Bancário
(Lei nº 10.931/2004), e por aí vai...

Todos esses títulos têm em comum determinados requisitos formais essenciais (denominação do título/operação; data e condições de pagamento; nome do credor; cláusula à ordem; valor do crédito por extenso e em algarismos, com a indicação da finalidade e da forma de utilização; descrição dos bens dados em garantia indicados pela espécie, quantidade, qualidade, sinais distintivos, bem como local onde se encontram; indicação da taxa de juros e demais encargos; indicação da praça do pagamento; data e lugar da emissão e assinatura do emitente), mas o elemento essencial que os distingue será sempre a
destinação do crédito
concedido pelo mutuante, e não a mera designação enganosa do nome da operação (comercial, rural, industrial, à exportação etc), estampada literalmente na cártula.

Destarte, se o crédito se destina ao custeio de atividade agrícola, com indicação dessa finalidade utilitária no próprio corpo do instrumento contratual, inclusive com constituição de garantia real pignoratícia recainte sobre os bens móveis a serem adquiridos com o valor do financiamento concedido exclusivamente para a finalidade agrícola, então, malgrado o título se autointitule “Cédula de Crédito Bancário”, ou “Cédula de Crédito Comercial”, de tais espécies verdadeiramente não se cuidará, mas sim de típica “Cédula de Crédito Rural”, já que o crédito fora concedido, sem possibilidade de desvio, para a específica finalidade da aquisição de implementos agrícolas a serem utilizados exclusivamente na atividade agrícola desenvolvida pelo devedor, verdade evidenciada ainda mais pela constituição de gravame real pignoratício justamente sobre os bens financiados.

É justamente esse o caso dos autos, pois, conquanto o título estampe a nominação enganosa de “Cédula de Crédito Bancário”, mas como a concessão do crédito fora contratualmente predestinada não para o emprego em qualquer atividade comercial genérica ou específica, mas sim, e exclusivamente, e sem possibilidade de emprego divergente/transviado, para o fomento da atividade agrícola desenvolvida pela mutuária, conforme, aliás, constou expressamente indicado no contrato e na Cédula extraída da operação (cf. Id. nº 51213545 - pág. 2), inclusive com constituição de gravame real pignoratício sobre os bens financiados (cf. Id. nº 51213546 - pág. 2), então, sem sombra da dívida, estamos diante da concessão de crédito rural (destinado ao fomento de atividade rural típica), com a consequente e necessária emissão da correspondente Cédula de Crédito Rural.

Nos fundamentos da petição inicial, os embargantes/apelados destacam o aspecto da destinação vinculada do crédito em questão para a aquisição de implementos agrícolas a serem utilizados no imóvel rural onde a devedora desenvolve suas atividades produtivas, enfatizando, diante da cópia fiel da cláusula denominada “ORÇAMENTO DE
APLICAÇÃO
DO CRÉDITO” (grifei), que o crédito fora concedido pelo Banco não para emprego em qualquer atividade comercial, mas sim para
“a aquisição de máquinas e equipamentos a serem utilizados em imóvel rural, possuindo características de uma Cédula de Crédito Rural, de modo que a legislação aplicável não é a Lei nº 10.931/04, mas sim o Decreto Lei nº 167/67, que possui restrições na aplicação de encargos financeiros de mora a fim de proteger o produtor rural, viabilizando suas atividades”
, e que, assim,
“a aplicação da Comissão de Permanência
(seria)
manifestamente indevida ante a disposição expressa do Decreto Lei nº 167 de 14 de fevereiro de 1967”
(cf. Id. nº 51213538 - pág. 3).

E, com efeito, referida cláusula não deixa qualquer margem mínima a que o crédito, sob pena de desvio de finalidade, pudesse ser empregado em qualquer outra atividade quando dispõe taxativamente que “
o crédito deferido destina-se ao financiamento da AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS, a serem localizados no imóvel rural FAZENDA PAINEIRAS
” (cf. Id. nº 51213545 - pág. 2).

Assim, considerando a expressa destinação do crédito, não há dúvida quanto à aplicação da legislação rural ao título exequendo, pelo que deve haver extirpação da comissão de permanência, não obstante a previsão de incidência para o período de inadimplência.

O Decreto-Lei nº 167/67 estabelece em seu art. 5º, parágrafo único, que, para o período moratório, deve incidir
“a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano”
.

E, em seu artigo 71, com a redação vigente à época da contratação e do ajuizamento da ação, previa:

“Em caso de cobrança em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo, o emitente da cédula rural, da nota promissória, ou aceitante da duplicata rural responderá ainda pela multa de 10% (dez por cento), sobre o principal e acessórios em débito, devida a partir do primeiro despacho da autoridade competente na petição de cobrança ou de habilitação de crédito”.

Portanto, em conformidade com as limitações impostas pelo Decreto-Lei nº 167/67 não se admite a cobrança de comissão de permanência nas cédulas rurais, daí porque a r. sentença não merecer reparo.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, INCISO II, DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ENUNCIADO N.º 297 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. PRECEDENTES. 1. Inexistência de ofensa ao art. 535, inciso II, do CPC/73, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras - Enunciado n.º 297/STJ. 3.
Nos casos de cédula de crédito rural, o STJ possui entendimento firme no sentido do não cabimento da cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência
. 4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (
Grifei
– STJ – TERCEIRA TURMA – AgInt no REsp 1496575/PB – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – julgado em 12/12/2017 – DJe 02/02/2018).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO POR COMPENSAÇÃO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA– QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO -

CÉDULA RURAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA INDEVIDA - ART; 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI 167/67 - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -

AFASTAMENTO – PRESSUPOSTOS DO ART. 80 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS EXISTENTE PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INVIABILIDADE – FALTA DE LIQUIDEZ DO CRÉDITO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.
Na cédula rural pignoratícia não se admite a cobrança de comissão de permanência, apenas multa e juros moratórios, de acordo com o art. 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 167/67
. Possibilidade da cobrança dos encargos moratórios, afastada, todavia, a comissão de permanência. Para a condenação em litigância de má-fé, é necessário o preenchimento de três requisitos: que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses elencadas taxativamente no art. 80 do NCPC, que lhe tenha sido oferecida a oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV) e que sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária. Na hipótese dos autos, em que pese a improcedência da demanda, não se evidencia qualquer das hipóteses elencadas no art. 80, do CPC, capaz de ensejar a aplicação de pena por litigância de má-fé, mas sim o exercício do direito de ação pelo meio processual cabível. Assim, inexistindo qualquer razão excepcional à caracterização da multa arbitrada no decisum, o afastamento é medida que se impõe. Não há que se falar em compensação de crédito entre as partes e por conseguinte a extinção da execução por satisfação da obrigação, quando o crédito é desprovido de liquidez e há na execução que originou referido crédito, penhora registrada no rosto dos autos em data anterior à cessão de crédito, inviabilizando qualquer direito da requerente quanto a tais valores. (
Grifei
– TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001797-66.2015.8.11.0078 – Rel. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – Julgado em 29/09/2020 – Publicado no DJE 04/10/2020).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC, vez que tal verba já foi fixada em seu percentual máximo pela sentença apelada.

Custas recursais pelo Banco/apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020